Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737673-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO ORNELAS CHAVES AGRAVADO: AMERICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 63785787 interposto por NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra decisão ID 210222738 proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação para reconhecimento de excesso de cobrança em alienação fiduciária de no 0735972-78.2024.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de AMÉRICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/A, indeferiu pedido liminar para suspender o curso do procedimento de consolidação da propriedade previsto na Lei no 9.514/1997. Preparo recolhido, IDs 63785789/63785790. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há perigo de dano, visto que a Lei no 9.514/1997 estabelece em seu art. 27, § 4o, que, caso o imóvel eventualmente seja vendido por preço superior ao valor da dívida após a consolidação da propriedade, o credor deverá entregar ao fiduciante a importância que sobejar. Além disso, a urgência alegada contrasta com o longo período de mais de um ano em que a agravante não depositou um centavo sequer para pagamento das parcelas de sua dívida (ID 208849714). Nesse cenário, interromper o curso do procedimento fiduciário apenas agravaria o tamanho do déficit suportado pelo credor sem qualquer indício de que a recorrente tenha capacidade de adimplir, no mínimo, com o valor incontroverso. Portanto, tais circunstâncias afastam a probabilidade de direito que justificariam a concessão da medida, motivo pelo qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital